Tribunal: TJBA
Processo: 8002666-49.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002666-49.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUY SERGIO DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO E QUINQUÊNIO). IDENTIDADE DE FATO GERADOR.
BIS IN IDEM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor público da pasta da educação do Município de Serrinha contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento cumulativo de adicional por tempo de serviço na modalidade quinquênio (Lei Municipal n.º 749/2007) com o anuênio já percebido (Lei Municipal n.º 690/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação de dois adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) previstos em leis municipais distintas, à luz da vedação constitucional ao
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3. O artigo 37, XIV, da CF/1988 veda a acumulação de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público quando estes possuem o mesmo fundamento ou fato gerador.

4. Tanto o anuênio (1% ao ano) quanto o quinquênio (5% a cada cinco anos) possuem idêntico fato gerador: o efetivo tempo de serviço prestado ao município.

5. A concessão simultânea das vantagens configura
bis in idem
, pois remunera o servidor duplamente pelo mesmo período aquisitivo, independentemente de a base de cálculo ser o vencimento básico. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

6. A previsão de direitos "além do previsto no Estatuto" na lei específica não autoriza a sobreposição de vantagens idênticas, devendo ser interpretada em consonância com a vedação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É inconstitucional a cumulação das vantagens de anuênio e quinquênio quando ambas possuem como fato gerador o tempo de serviço, configurando
bis in idem
vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal de Serrinha nº 690/2006; Lei Municipal de Serrinha nº 749/2007.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 8002666-49.2023.8.05.0248, em que figura como apelante
RUY SÉRGIO DE ARAUJO SANTOS
, e como apelado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.